Tribunal: TJES
Processo: 5009464-19.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009464-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES e outros (2)

APELADO: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO FUNDADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROCESSO CÍVEL SEM CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANDERSON SILVA OLIVEIRA, declarou nulo o ato de eliminação do Autor na etapa de investigação social de concurso para o cargo de Agente Socioeducativo, determinou sua classificação e convocação, confirmou a tutela de urgência e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legal o ato administrativo que eliminou o candidato na fase de investigação social com base apenas em boletim unificado sem persecução penal e em processo cível sem condenação;
(ii) estabelecer se deve ser reduzido o percentual de honorários advocatícios fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial do ato administrativo de eliminação na investigação social é cabível para verificação da observância dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, conforme entendimento do STF no RE 560.900/DF (Tema 22).

A eliminação baseada exclusivamente em boletim unificado sem procedimento criminal instaurado e em processo cível sem condenação viola a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e não atende aos parâmetros fixados pelo STF, que veda a exclusão fundamentada apenas em registros administrativos ou ações sem decisão condenatória.

A jurisprudência do STJ reafirma que a sindicância de vida pregressa deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegal a eliminação lastreada somente em registros sem conclusão judicial (AREsp 1806617/DF).

A ausência de demonstração concreta de que tais registros comprometem a idoneidade moral do candidato torna o ato administrativo desproporcional e arbitrário.

A atuação do Apelado como servidor temporário do próprio IASES por mais de cinco anos, sem intercorrências disciplinares e com aprovações prévias em investigações sociais, reforça a impropriedade da eliminação.

Os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa observam o art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional o parâmetro adotado, não havendo motivo para redução.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato na fase de investigação social não pode se fundamentar exclusivamente em boletim de ocorrência, processo cível ou registros sem condenação judicial, sob pena de violação da presunção de inocência e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O ato administrativo que exclui candidato sem demonstração concreta de desabonabilidade moral é ilegal e deve ser anulado, com determinação de sua classificação e convocação.

Honorários advocatícios fixados dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC não devem ser reduzidos, impondo-se sua majoração na instância recursal quando o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF (Tema 22); STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009464-19.2023.8.08.0014

APELANTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

APELADO
: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES (Apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANDERSON SILVA OLIVEIRA (Apelado), julgou procedentes os pedidos para:

Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação do Autor na etapa de investigação social.

Determinar a classificação e a imediata convocação do Autor para o cargo de Agente Socioeducativo.

Condenar o Réu (IASES) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O cerne da Apelação Cível interposta pelo IASES é a legalidade do ato administrativo que eliminou Anderson Silva Oliveira do processo seletivo para o cargo de Agente Socioeducativo, na fase de investigação social, e a manutenção do
quantum
dos honorários advocatícios.

O e. Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22), pacificou o entendimento de que a mera existência de inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, não podem, por si só, justificar a eliminação de candidato.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento já consolidado naquela Corte, converge para o mesmo entendimento, cuja ementa ora se colaciona:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. [...] RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

O ato administrativo de eliminação é passível de controle judicial para verificar a observância dos princípios constitucionais, notadamente a legalidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a presunção de inocência (art. 37,
caput
, e art. 5º, LVII, da CF/88).

No caso dos autos, a Administração Pública fundamentou a eliminação na existência de um Boletim Unificado (BU) sem procedimento criminal instaurado e em um processo cível que suspendeu um contrato de doação por vício de consentimento.

Conforme a jurisprudência consolidada:

A mera existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, não pode, pura e simplesmente, implicar sua eliminação, sendo necessária a demonstração de antecedentes desabonadores com os requisitos dispostos no RE 560.900/DF.

Caracteriza ato ilegal a eliminação de candidato na fase de sindicância de vida pregressa, lastreada somente em registros de ocorrência policial ou processo judicial não concluído, por ferir os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A eliminação, ao se basear em registro administrativo sem a devida apuração judicial com trânsito em julgado e sem comprovação de que tal registro comprometeria de forma concreta a idoneidade moral para o exercício do cargo de Agente Socioeducativo, afigura-se como medida arbitrária e desproporcional.

Ademais, o Apelado demonstrou ter atuado como servidor temporário do próprio IASES por mais de cinco anos sem qualquer intercorrência disciplinar e com aprovação em investigações sociais anteriores.

Tal fato corrobora a ausência de gravidade da conduta, questionada sem prova definitiva de culpa, a ponto de justificar a eliminação no certame.

Portanto, a sentença, ao declarar a nulidade do ato administrativo e determinar a classificação e convocação do Autor/Apelado, encontra-se em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e com os princípios constitucionais da Administração Pública.

Por fim, o Apelante requer a redução do percentual de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O patamar arbitrado está dentro dos limites legais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC) e se mostra proporcional e razoável em relação à complexidade da demanda, que envolveu o exame de matéria de direito administrativo e constitucional com precedentes consolidados. Assim, o pedido de redução não merece acolhimento.

Dessa forma, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devido pelo Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)